Tribunal: TJSP
Processo: 1007611-46.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Compra e venda. Ação de indenização por danos morais e materiais, respondida com reconvenção. Sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelo da ré. Decisão do relator que indefere a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, preliminarmente ao julgamento do apelo. Determinação para recolhimento do valor do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de

Ementa:
Compra e venda. Ação de indenização por danos morais e materiais, respondida com reconvenção. Sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelo da ré. Decisão do relator que indefere a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, preliminarmente ao julgamento do apelo. Determinação para recolhimento do valor do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Descumprimento da determinação. Decreto de deserção que se impõe. Verba honorária aumentada. Apelo não conhecido.